Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-43.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo nos autos provas de que o acusado recebeu e conduziu produto de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, não havendo falar em desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação.

2. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. A jurisprudência entende que, quando o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem. No caso, o acusado adquiriu e conduziu automóvel proveniente de roubo, ostentando placas adulteradas, sem qualquer documentação, tendo se negado a fornecer informações sobre a transação ou a qualificação do vendedor, tudo a demonstrar inequívoca ciência da origem ilícita do bem.

3. Recurso conhecido e não provido.